Tribunal: TJSP
Processo: 0011537-96.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Pena de reclusão substituída por penas restritivas de direitos – Superveniência de condenação definitiva, com a imposição de pena de reclusão, em regime inicial fechado – Conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e posterior unificação – Impossibilidade da manutenção das penas alternativas – Incompatibilidade do cumprimento

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Pena de reclusão substituída por penas restritivas de direitos – Superveniência de condenação definitiva, com a imposição de pena de reclusão, em regime inicial fechado – Conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e posterior unificação – Impossibilidade da manutenção das penas alternativas – Incompatibilidade do cumprimento simultâneo – Inteligência do artigo 44, § 5o, do Código Penal e do artigo 181, § 1o, "e", da Lei de Execução Penal – Decisão mantida – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011537-96.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUCAS
PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011537-96.2019.8.26.0496 -Voto no 13911
2
Voto no 13911
Agravo em Execução Penal no 0011537-96.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Lucas Pereira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Hélio Benedini Ravagnani
Ementa
Agravo em Execução Penal da Defesa
Pena de reclusão
substituída por penas restritivas de direitos Superveniência de
condenação definitiva, com a imposição de pena de reclusão, em
regime inicial fechado
Conversão das penas restritivas de
direitos em privativas de liberdade e posterior unificação

Impossibilidade da manutenção das penas alternativas

Incompatibilidade do cumprimento simultâneo Inteligência do
artigo 44, § 5o, do Código Penal e do artigo 181, § 1o, “e”, da Lei
de Execução Penal Decisão mantida Recurso de agravo em
execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
LUCAS PEREIRA DA SILVA contra a decisão que, considerando a
superveniência de nova condenação penal definitiva, unificou as suas penas,
determinou a conversão das penas restritivas de direitos em penas privativas de
liberdade e estabeleceu o regime inicial fechado para o seu cumprimento.
Na minuta de agravo, a Defensoria Pública argumenta
que não é hipótese de unificação das penas, haja vista que elas deveriam ser
cumpridas de forma sucessiva, em princípio as mais graves, e depois as menos
gravosas, e por isso pleiteia o restabelecimento da pena restritiva de direitos e da
pena de multa, e a sua suspensão até que se cumpra a pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011537-96.2019.8.26.0496 -Voto no 13911
3
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Verifico que o agravante ostenta três execuções penais
em andamento: processo no 009549-40.2019.8.26.0496, com imposição de pena de
reclusão em regime prisional semiaberto, processo no 0002555-23.2019.8.26.0196,
com imposição de penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e multa, e processo no 0010592-12.2019.8.26.0496, no qual foi imposta
pena de reclusão, em regime prisional inicial fechado.
Portanto, o MM. Juiz houve por bem em unificar as
penas, determinando a conversão das penas alternativas, ante a incompatibilidade do
cumprimento simultâneo da pena de prestação de serviços à comunidade e a pena de
reclusão em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011537-96.2019.8.26.0496 -Voto no 13911
4
E tal decisão deve ser mantida, na medida em que
observou a norma contida no artigo 44, § 5o, do Código Penal, e no artigo 111 da
Lei de Execução Penal.
Além disso, não há exceção à regra contida no artigo 44,
§ 5o, do Código Penal, extraindo-se a conclusão de que a superveniência de
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, impõe a conversão das
penas restritivas de direitos.
Tal dispositivo é compatível com a norma disposta na
Lei de Execução Penal, em seu artigo 181:
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade
nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1o. apena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o
condenado:
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja
execução não tenha sido suspensa.”
Nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“1. De acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência, a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer quando sobrevier
nova condenação, cuja execução não tenha sido suspensa e, que torne
incompatível o cumprimento da restritiva com a reprimenda corporal (art. 181, §
1.°, alínea "e", da LEP, c.c. art. 44, § 5.o, do Código Penal). 2. Importante
observar o regime inicial estabelecido para a nova condenação, uma vez que
somente certas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e a multa se
coadunam com os regimes semiaberto e fechado. Na espécie, foi estabelecida
como restritiva de direitos a prestação de serviços à comunidade, tendo sido
fixado o regime mais gravoso na superveniente condenação. Assim, plenamente
viável a conversão da pena restritiva de direitos, anteriormente imposta, pela
privativa de liberdade”. (Habeas Corpus 184.190/SP, 6a Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011537-96.2019.8.26.0496 -Voto no 13911
5
Em julgado mais recente, foi além, determinando-se que
“independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou
posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter a
pena substitutiva é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas,
quando da unificação” (Habeas Corpus 328.923/SP, 5a Turma, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015).
Portanto, há óbice à suspensão das penas restritivas de
direito para o cumprimento da pena privativa de liberdade, como pretende a Defesa,
mesmo porque a manutenção da pena restritiva de direito não se mostraria
socialmente recomendada na hipótese dos autos, considerando a reiteração
criminosa do agravante.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator